Tribunal: STF
Processo: ARE 1108101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) conjuntamente com gratificação de função comissionada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação. Tema 339. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.